Tribunal: TJES
Processo: 0000673-36.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000673-36.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN BARBOSA GUIMARAES PACHECO PEDRO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória. 2. Não há dúvidas quanto à comprovação da materialidade e autoria do crime. 3. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000673-36.2020.8.08.0020

APELANTE: JEAN BARBOSA GUIMARÃES PACHECO PEDRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Jean Barbosa Guimarães Pacheco Pedro
contra a sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, o recorrente pleiteia, somente, a sua
absolvição
.

S
em razão
.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de junho de 2020, na rua José Ferreira Alves, no bairro João Ferraz de Araújo, no município de Guaçuí/ES, o apelante e Nathália Marques Barbosa da Silva, tinham em depósito
35 (trinta e cinco) pedras de crack
,
uma balança de precisão
e a quantia de
R$991,00
(novecentos e noventa e um reais) em espécie, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se da exordial, ainda, que enquanto Nathália atendia ao chamado dos policiais militares,
Jean arremessou, pela janela, a droga supracitada, que foi apreendida no quintal da vizinha.

A
materialidade
e
autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 06/08), auto de apreensão (folha 25), auto de constatação de substância entorpecente (folha 26), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

O apelante, em sede de inquérito, afirmou o seguinte (folha 23):

“[...] Que com relação aos fatos narrado no BU nº 42456030 o declarante informa que: hoje, por volta das 06 horas da manhã policiais militares chegaram em sua casa para cumprir um mandado de busca e apreensão; que no momento da chegada da polícia o declarante estava dormindo e sua esposa acordou e foi abrir a porta para os policiais; que o declarante acompanhou parte das buscas na casa e sua mulher NATHÁLIA acompanhou todas as buscas; que no interior da casa nada de ilícito foi achado; que com relação a droga apreendida pelos policiais militares o declarante não sabe a sua procedência; que não é o proprietário da droga apreendida; que nega ter jogado a droga pela janela assim que os policiais chegaram na casa; que é usuário de drogas, mais especificamente maconha; que não é traficante de drogas; que reafirma não ser o proprietário da droga apreendida pela PM. Que a droga também não é de sua mulher NATHÁLIA; que não tinha mais ninguém na casa, além do declarante, NATHÁLIA e o filho dela de 05 anos de idade; que os policiais militares inventaram essa história de que a droga foi lançada da janela da casa do declarante. [...]”

Em juízo,
Jean reafirmou que não havia praticado o crime de tráfico de drogas e que não era o proprietário dos entorpecentes apreendidos
(mídia anexa aos autos digitais).

As testemunhas, por outro lado, confirmaram as informações narradas na exordial.

Em juízo,
o
PM Lukas Ribeiro Vianna (folha 20)
, ratificou as declarações prestadas em

sede extrajudicial, oportunidade em que relatou:

[...] Que ao chegar na residência de NATHALIA os demais policiais da guarnição entraram na residência enquanto o declarante fez a contenção nos fundos da residência;
Que tão logo os demais policiais adentraram na residência o declarante visualizou alguém lançando um objeto por uma janela que estava aberta nos fundos da residência; Que na referida janela possuía uma cortina e o declarante só viu a mão da pessoa que lançou o referido objeto, não sabendo indicar quem era a pessoa; Que em ato contínuo o declarante com o apoio de outros policiais foram ao local onde o objeto foi arremessado, tratando-se da residência da Sra. MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA; Que em conversa com a Sra. MARIA JOSÉ ela franqueou a entrada dos policiais na casa e foi localizado o objeto lançado, tratando-se de uma sacola transparente e em seu conteúdo haviam 35 pedras de crack
devidamente embaladas individualmente; Que após a apreensão desta droga o declarante continuou na contenção ao lado de fora da residência; Que o declarante não conhece a nacional NATHALIA, e em relação ao nacional JEAN BARBOSA GUIMARÃES PACHECO PEDRO o declarante tem informações policiais de que ele é oriundo da cidade de Cachoeiro de Itapemirim e tem envolvimento com o tráfico de drogas. [...]

A
PM Valdeia Ferreira A. Barcelos
não foi ouvida em juízo, pois faleceu, mas, a título de complementação, vale trazer suas declarações na fase inquisitiva, quando disse:

[...] Por volta das 07 horas, a guarnição da PM seguiu para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão autos do processo nº 0000524-40.2020.8.08.00220, na residência da senhora Nathalia Marques Barbosa da Silva; que a guarnição se deslocou até o município de Guaçuí, onde, juntamente com o apoio da equipe do serviço de inteligência do 3º BPM, realizou o cumprimento do referido mandado. Que, ao chegar ao local, informamos à moradora sobre a presença da Polícia Militar e solicitamos a entrada na residência. Que,
enquanto era franqueada a entrada pela senhora Nathalia, foi observado um vulto em direção a janela. Que, enquanto esta equipe estava dentro da residência, a equipe do serviço de inteligência fazia a contenção em volta da residência e observou quando foi arremessado pela janela um embrulho que caiu em uma área pertencente à residência de Maria José da Silva Souza, que também observou tal fato. Que o policial VIANA foi quem visualizou a droga sendo arremessada pela janela; que a Sra. Maria José franqueou a entrada da equipe de inteligência, que encontrou o embrulho e constatou que este continha 35 pedras de crack. Que, ainda, durante as diligências, foi encontrado na residência balança de precisão, cordões, pulseiras e dinheiro em espécie
que foram devidamente descritos no BU. Que, na residência de Nathália, também estava seu filho de 3 anos, de nome Edson Filipe Marques Rodrigues, que ficou sob responsabilidade da tia Maisa Marques da Silva e Jean Barbosa Guimarães Pacheco Pinto, vulgo “cerol fininho”, conhecido por ser um dos comandantes do tráfico na região e possui passagens pela polícia. Que ao indagar a senhora Nathalia sobre a droga que foi arremessada pela janela, ela informou que quem a arremessou foi Jean Barbosa Guimarães Pacheco Pinto e que ele é o proprietário da droga [...]

Em substituição a PM Valdeia, o Ministério Público pugnou pela oitiva do
Cabo Marques Melo
, que, em sede judicial, afirmou que
adentrou na casa do réu após a autorização de Nathália, e que essa informou que a droga lançada para fora da residência era do réu Jean.
(mídia anexa aos autos digitais)

Ademais, imprescindível destacar o que foi afirmado pela
testemunha Maria José da Silva Souza
(mídia anexa aos autos digitais):

[...]
que me pediram para abrir o portão para pegar algo que tinham jogado no meu quintal; que era um policial; que o policial entrou e pegou ‘as porcarias’; que da casa dos réus dava pra lançar esse material na minha casa, porque a casa deles é mais alta; que foi a primeira vez que jogaram algo no meu quintal; que o pacote arrebentou na hora que caiu e abriu no meu quintal; que o crack se espalhou no local; que o policial disse que aquilo era droga e que ele viu a pessoa da casa jogando a sacola
[...]

Nota-se que os
depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si
e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

Não se pode olvidar, ainda, que além das drogas, fora apreendida uma balança de precisão e quantia em dinheiro, cuja origem não fora declarada.

Por outro lado, a
versão trazida pelo apelante encontra-se isolada.

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, resta clara a
impossibilidade de absolvição do apelante
, visto que não há dúvidas quanto à comprovação da materialidade e autoria do crime.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 a título de honorários recursais em favor da defensora dativa nomeada na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.